Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705895-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SOUZA DE ARAGAO APELADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO SOUZA DE ARAGÃO contra a sentença (ID 58959057) proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0705895-86.2024.8.07.0001, ajuizada pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES, por meio da qual foi indeferida a petição inicial e extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, V e VI, do Código de Processo Civil), tendo em vista a existência de coisa julgada em relação ao decidido nos autos do mandado de segurança no 0731322-25.2023.8.07.0000. Além disso, foi concedida a gratuidade de justiça ao autor, bem como houve a sua condenação ao pagamento das custas processuais na forma da lei, mas não ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a ausência de triangularização das relação jurídico-processual. Nas razões recursais (ID 58959410), o apelante pede, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, noticia que concorreu a uma das vagas do concurso público para auditor fiscal de atividades urbanas (COD 104 – Transporte), em vaga destinada a pessoa negra e hipossuficiente. Afirma que, após o resultado das provas objetiva e discursiva, a banca examinadora apelada não respeitou o percentual de vagas reservado aos candidatos negros e hipossuficientes, deixando de observar a lei e o edital do certame. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgada procedente a pretensão inicial. Não houve o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem. Nas contrarrazões do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES (ID 58959414), propugna-se o desprovimento do recurso interposto. De sua vez, o DISTRITO FEDERAL, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, no mérito, pede o desprovimento da apelação cível interposta. É a síntese do necessário. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, que foi suscitada nas contrarrazões do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora